Tribunal: TJDFT
Processo: 0701509-65.2019.8.07.0008
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0701509-65.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: IRANILDO ALVES DE MOURA MONTEIRO 39570533315, CHARLE BRAGA VIEIRA D E S P A C H O Nos termos do § 4o do art. 1.007 do CPC, recolha o apelante o preparo em dobro, no prazo de cinco dias, sob pena de ser considerado o recurso deserto. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora